Tribunal: TJDFT
Processo: 0706361-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0706361-54.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: GRANTECH INFORMATICA LTDA - ME, FERNANDO MARTINS MENEZES, NATASHA WHATLEY COUTINHO D E S P A C H O A fim de evitar eventual alegação de nulidade e em homenagem ao princípio do contraditório, consagrado no artigo 7o do Código de Processo Civil, renove-se a diligência do mandado (ID 34033488) para a intimação da primeira agravada no endereço SQS 105, bloco E, apt. 604 – Asa Sul, Brasília/DF, indicado no ID 61389042, dos autos principais. Certifique-se quanto ao cumprimento do mandado expedido no ID 33451638. Após, voltem conclusos. Brasília, 12 de abril de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora